Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC.
2. As questões acobertadas pelos efeitos emanados da coisa julgada não podem ser objeto de reexame por meio da via recursal em análise, nos moldes do art. 525, §§ 14 e 15, do CPC.
3. Os efeitos produzidos pela coisa julgada devem prevalecer e somente podem ser desconstituídos por meio do instrumento processual adequado.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.